Tribunal: TJSP
Processo: 2214032-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal em agravo de instrumento.
Agravo de instrumento já encaminhado a julgamento pelo Órgão Colegiado, em sessão virtual, razão pela qual este agravo interno está despido de objeto.
RECURSO PREJUDICADO.